Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9218/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.772/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Bernadete Reis de Jesus (XXX.323.847-XX); Ana Paula Bremekamp da Silva (XXX.488.917-XX); Catherine Silva da Costa (XXX.273.474-XX); Danielle Dutra Bremekamp da Silva (XXX.247.917-XX); Edvaldo de Campos Costa (XXX.692.715-XX); Liliane Reis de Jesus (XXX.349.727-XX); Norma Santos Kerr (XXX.841.967-XX); Renivalda Muniz de Jesus (XXX.575.985-XX); Ricarda Maria Pereira Prio (XXX.201.257-XX); Sebastiana Oliveira Pereira (XXX.723.308-XX); Wilza Maria Garcia da Costa (XXX.491.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.